Tribunal: TJSP
Processo: 1006748-27.2021.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Serviços profissionais. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. DANOS MORAIS c.c. TUTELA DE URGÊNCIA. Veículo do autor entregue à oficina dos réus para conserto. Motocicleta que apresentava problemas mecânicos anteriores. Pedido para indenização de danos morais. Ausência de resistência na devolução do bem. Veículo que ficou por anos na oficina dos requeridos. Ação julgada parcialmente procedente para

Ementa:
Serviços profissionais. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. DANOS MORAIS c.c. TUTELA DE URGÊNCIA. Veículo do autor entregue à oficina dos réus para conserto. Motocicleta que apresentava problemas mecânicos anteriores. Pedido para indenização de danos morais. Ausência de resistência na devolução do bem. Veículo que ficou por anos na oficina dos requeridos. Ação julgada parcialmente procedente para determinar a devolução da motocicleta no estado em que se encontrava quando da data da realização da perícia. Danos morais não reconhecidos.
Apelação do autor. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de que a motocicleta deve ser devolvida no estado em que foi entregue. Não acolhimento. Veículo que se encontrava com sérios problemas mecânicos, com ciência da existência de defeitos. Ausência de demonstração de resistência para devolução do bem como se encontrava. Impugnação da justiça gratuita concedida aos réus. Impossibilidade.
Apelação da ré Cassia. Ilegitimidade passiva. Rejeição. Veículo que foi entregue na oficina mecânica antes que a ré tivesse saído da sociedade. Legitimidade ativa do autor. Posse do veículo que já havia sido transmitida para o autor quando na data da entrega da motocicleta. Impugnação à Justiça Gratuita. Não acolhimento. Ônus que cabe à impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora apelante. Sentença mantida. Recursos improvidos.